Tribunal: TJPA
Processo: 0811616-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811616-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO MONTEIRO BARBOSA

AGRAVADO: EDMEE PAIVA TOMAZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou liminar de reintegração de posse concedida pelo juízo de origem em favor da autora. A decisão recorrida manteve a posse do imóvel com a recorrida, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na análise da existência de contrato verbal de comodato entre as partes, o qual foi alegado pela agravante como fundamento para a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prova suficiente dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e o esbulho, justifica a manutenção da decisão recorrida.
4. O alegado contrato verbal de comodato não encontra respaldo nos elementos dos autos, havendo indícios de que a ocupação do imóvel se deu sem o consentimento da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Para a concessão de liminar em ações possessórias, é imprescindível a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de comodato verbal, quando não comprovada a posse anterior e o esbulho.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO - AI: 05785752420188090000, Relator: Sérgio Mendonça de Araújo, 4ª Câmara Cível, j. 06.09.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0811616-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDMEE PAIVA TOMAZ

AGRAVADA: MARIA DO ESPÍRITO SANTO MONTEIRO BARBOSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por Edmee Paiva Tomaz contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811616-69.2023.8.14.0000, que reformou decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA. O juízo de origem havia concedido liminar de reintegração de posse em favor da agravante, determinando sua reintegração na posse do imóvel objeto da lide. Entretanto, a decisão monocrática ora impugnada entendeu pela ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, reformando a liminar e mantendo a posse do imóvel com a agravada, Maria do Espírito Santo Monteiro Barbosa, até o julgamento final da ação.

Em suas razões de agravo interno, a recorrente sustenta que a decisão monocrática incorreu em omissão, uma vez que não enfrentou adequadamente os argumentos relativos à existência de um contrato verbal de comodato entre as partes, ponto essencial para o deslinde da questão. A agravante alega que a questão do comodato foi suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento e não recebeu a devida atenção no julgamento. Defende que a ausência de análise dessa matéria viola o princípio do devido processo legal.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada e a análise dos argumentos contidos nas contrarrazões anteriormente apresentadas.

Nos autos, não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão de Id. 20350440.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto do
decisum
combatido.

Com efeito, a controvérsia reside na análise dos requisitos para a concessão de liminar possessória requerida.

Conforme relatado, a decisão monocrática reformou a liminar que havia concedido a reintegração de posse à autora, Sra. Edmee Paiva, com base na ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, que rege as ações possessórias. Especificamente, a autora não demonstrou, de maneira suficiente, a posse anterior e o esbulho, requisitos fundamentais para a concessão da tutela possessória de urgência. Nesse sentido, citei o julgado a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COM PEDIDO LIMINAR. PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. 1.
Para concessão de liminar em ações possessórias, incumbe ao requerente provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme artigo 561 do CPC. Ausente qualquer dos requisitos, o indeferimento da liminar é medida impositiva. 2. A juntada de documento demonstrativo da propriedade não tem o condão de possibilitar a reintegração de posse liminarmente, visto necessário ao proprietário comprovar o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 05785752420188090000, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2019)

No mesmo sentido, colaciono outro precedente pátrio:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FERROVIA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - REGRAS DO DIREITO PRIVADO - INCIDÊNCIA - DECRETO-LEI 9.760/46 -
AÇÃO DE FORÇA VELHA ESPOLIATIVA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
- DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 20 do Decreto-lei 9.760/46, aos bens imóveis da União, quando indevidamente ocupados, invadidos, turbados na posse, ameaçados de perigos ou confundidos em suas limitações, cabem os remédios de direito comum. 2.
Tratando-se de ação de força velha espoliativa (mais de ano e dia), a concessão da liminar se submete aos requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Além da probabilidade do direito e do perigo de dano, cuidou o legislador de prever requisito negativo, determinando que não se concederá antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
(TJ-MG - AI: 10000205530793001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022)

Nesse contexto, a agravante argumenta que havia um contrato verbal de comodato entre as partes, o que justificaria a manutenção da posse.

Todavia, foi possível verificar que a recorrente alegou em contestação, que o filho levou a recorrida para residir no imóvel
sem o seu conhecimento e autorização
, o que, a princípio, contraria a tese de comodato. De acordo com essa versão dos fatos, a agravante nunca teria consentido ou autorizado formalmente a ocupação do imóvel, o que é essencial para a configuração de um comodato.

Portanto, as declarações da Sra. Edmee Paiva indicam que a ocupação da recorrente no imóvel não foi decorrente de um comodato. Deste modo, de rigor a manutenção da decisão recorrida com base no que se tem nos autos, que comprovam a posse efetiva da ora agravada, eis que questões relativas à existência ou não de comodato verbal devem ser dirimidas durante a instrução probatória. Do contrário, verifico a necessidade de dilação probatória, incabível em sede de Agravo de Instrumento.

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0806852-45.2020.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: V. B. DE O. ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA N. 13.570. AGRAVADO: C. B. M. DE O. ADVOGADO: AGENOR DOS SANTOS NETO – OAB/PA N. 23.182. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA ARBITRAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO INFANTE NO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE OVENCIMENTO E DEMAIS VANTAGENS RECEBIDOS PELO DEMANDADO, EXCLUÍDOS APENAS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(9240671, 9240671, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-05-03).

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Pretende a agravante a reforma da r. decisão proferida pelo juízo de piso, para acolher os embargos de declaração interpostos na ação originária. 2.
É bem de ver, que as questões versadas nos autos dependem de dilação probatória, incabível em sede instrumental.
3.De rigor reconhecer que a agravante não determina, concretamente, a natureza de supostos prejuízos, limitando-se a alegar que os efeitos da decisão poderão acarretar prejuízos de difícil e incerta reparação, e que se faz necessário salvaguardar os interesses subjacentes à lide. 4. Agravo de instrumento improvido.” (TRF-3 - AI: 50086990620194030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 03/09/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/09/2021)

Essa decisão provisória visa manter o status quo e evitar que uma das partes seja prejudicada antes da devida instrução do processo, em que serão produzidas mais provas sobre a natureza da ocupação e as alegações de ambas as partes.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024